Tribunal: TJBA
Processo: 8002263-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002263-77.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: LAUDELINO TEIXEIRA LIMA

Advogado(s)
:
NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA

AGRAVADO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO PROC
ESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. ASSOCIAÇÃO QUE OFERECE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA DAS VARAS ESPECIALIZADAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que declinou da competência das Varas de Relações de Consumo para Vara Cível comum, ao fundamento de inexistência de relação consumerista entre associação e seus associados. O agravante alega a existência de relação de consumo entre ele e a associação agravada, a qual atuaria como prestadora de serviços, haja vista a disponibilização de serviços médicos, odontológicos e jurídicos mediante contraprestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se em determinar se a associação agravada, apesar de sua natureza jurídica sem fins lucrativos, configura fornecedora de serviços, atraindo, assim, a competência das Varas de Relações de Consumo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A contraprestação financeira, ainda que destinada à manutenção da associação, revela o caráter remuneratório da atividade, enquadrando-a como fornecedora de serviços, nos termos do art. 3º do CDC. Assim, a competência permanece com a Vara de Relações de Consumo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para reconhecer a competência da 13ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador para o processamento e julgamento da demanda.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002263-77.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante LAUDELINO TEIXEIRA LIMA e como apelada ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça